Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. DEVER. RESTITUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ABATIMENTO. VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. DESPROVIDO. RECURSO DE TATIANE TABILE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de resilição contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e reparação de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se, em caso de constatação de vícios em veículo novo, aplica-se o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a concessionária deve deduzir valor da quantia a ser restituída ao consumidor em razão do período de uso do automóvel; (iii) se houve dano moral e, em caso afirmativo, qual o valor da reparação; e (iv) os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa.
4. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza o consumidor a escolher a substituição do produto, a restituição imediata do valor pago sem prejuízo das eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço se o fornecedor não sanar o vício no prazo de trinta (30) dias.
5. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em dedução de valor correspondente ao período que o consumidor utilizou o carro novo caso seja determinada a restituição integral do valor pago em decorrência de vício no produto, nos termos do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano moral é categoria autônoma de responsabilidade civil e ocorre quando há a violação aos direitos da personalidade. O valor da reparação deve atender as finalidades punitiva, preventiva e compensatória.
7. O órgão julgador deve decidir nos limites do que foi pedido pelas partes em atenção ao princípio da correlação.
8. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação de Saga Detroit Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. desprovida. Apelação de Tatiane Tabile provida.
Teses de julgamento: “1. O consumidor tem o direito de pedir a restituição do valor pago se o fornecedor não sanar o vício no prazo de trinta (30) dias. Não há que se falar em abatimento do valor a ser restituído pela utilização do produto. 2. A comercialização de veículo zero quilômetro com múltiplos vícios somada a incerteza de solução do problema lesa direitos da personalidade. 3. O valor da reparação por dano moral deve atender às finalidades punitiva, preventiva e compensatória, mas não pode extrapolar o valor pedido. 4. A parte que decai na proporção mínima do pedido não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §1o; CF/88, arts. 1o, III, 5o, V e X; CC, art. 12; CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.679.949/, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.300.036, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31.8.2020; TJDFT, ApCiv 0018359-83.2015.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 22.5.2019.